Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO DA DPDF. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o agravante não comprovou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O agravante, servidor público com remuneração bruta de R$ 15.658,05, alega situação de superendividamento e requer o benefício, sustentando que os descontos comprometeriam sua subsistência. Posteriormente, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, com idêntica fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renda do agravante é compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos parâmetros objetivos adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal; (ii) determinar se a situação de superendividamento, por si só, é suficiente para justificar o reconhecimento da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e familiar, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC.
4. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente quando há elementos nos autos que infirmam a presunção relativa de veracidade, como previsto no art. 99, § 3o, do CPC e consolidado na jurisprudência do TJDFT.
5. O parâmetro objetivo de até cinco salários mínimos brutos mensais, estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, é adotado como critério razoável para aferição da hipossuficiência.
6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 15.658,05, excede significativamente o teto estabelecido, afastando a condição de hipossuficiência econômica.
7. A existência de descontos voluntários decorrentes de contratos bancários não caracteriza, por si só, situação de vulnerabilidade que justifique a concessão do benefício, conforme reiterado entendimento da 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis do TJDFT.
8. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal antecipada tem objeto idêntico ao agravo de instrumento e, por isso, perde o objeto por ausência superveniente de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951576, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959587, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1901872, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1748832, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 30/08/2023, DJe 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 1064486, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJe 07/12/2017.

(jp)